Tribunal: TJDFT
Processo: 0061762-04.2007.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0061762-04.2007.8.07.0001 RECORRENTE: BANCO BRADESCO SA RECORRIDO: MARIA ZÉLIA RAMOS E SILVA RIBEIRO DESPACHO Intime-se a recorrida MARIA ZELIA RAMOS E SILVA RIBEIRO para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre o teor da petição de ID 61356410, postulando o que entender de direito, notadamente acerca da aceitação da proposta de acordo apresentada. Em seguida, voltem os autos conclusos. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A010